Tribunal: STM
Processo: 7000138-03.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA MATERIAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 158-D DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 9.099/95. NÃO APLICAÇÃO. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA, CONCESSÃO DO SURSIS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PLEITOS ATENDIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PREJUDICIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1º, INCISO III, E ART. 5º, CAPUT E INCISOS XLVI, ALÍNEA “D”, XLVII, ALÍNEA “E”, LIV E LV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
A análise da cadeia de custódia se refere à materialidade delitiva e, considerando que tal análise é matéria imbricada com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense.
Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que o citado julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que, em Manifestação motivada, o Ministério Público Militar afastou a possibilidade de oferecimento do Instituto.
Preliminar de Nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Embora, em Juízo, o Acusado tenha optado por utilizar sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, na fase inquisitorial confessou a prática delituosa, sendo válida tal confissão, quando corroborada por elementos colhidos na fase judicial e aptos a comprovar a autoria delitiva.
Restam cumpridas as formalidades descritas no artigo 158-D, do Códex processual penal comum, quando os acontecimentos referentes à cadeia de custódia foram levados a efeito em curto espaço de tempo, quase todos, inclusive, no próprio dia dos fatos, bem assim, todas as descrições do material apreendido são idênticas e, ainda, a substância permaneceu trancada na Unidade Castrense até o seu envio, lacrada, para elaboração do Laudo Definitivo.
Além disso, eventual ausência de numeração do lacre no invólucro do material apreendido não possui o condão de invalidar a prova, sendo necessário demonstrar a sua adulteração ou violação. Precedentes.
Não há quebra da cadeia de custódia quando, além de não ter sido demonstrada adulteração ou violação da substância apreendida em poder do Acusado, o material foi devidamente acondicionado por lacre, comprovando a materialidade delitiva.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
A Convenção de Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de 1988, não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as mencionadas Convenções Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
A suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95, não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art. 90-A, da referida norma.
Os pedidos defensivos referentes à aplicação da pena no mínimo legal, à concessão do benefício do sursis e ao direito de recorrer em liberdade restam prejudicados, uma vez que foram deferidos pelo Juízo de primeiro grau.
Para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pela Defesa, não se identificam quaisquer violações ao art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput e incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, todos da Constituição Federal.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo aos Acusados quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000138-03.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CARLOS ROMUALDO FERREIRA BORGES (OAB RJ204371)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA MATERIAL, EM DECORRÊNCIA DA
VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA, SUSCITADA PELA DEFESA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, DE
NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL, SUSCITADA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000138-03.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA
MATERIAL
DECORRENTE
DA
VIOLAÇÃO
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO RECURSAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM
VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO
CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONFISSÃO NA
FASE INQUISITORIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 158-D DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 9.099/95. NÃO APLICAÇÃO.
PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA, CONCESSÃO DO SURSIS
E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PLEITOS ATENDIDOS
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
PREJUDICIALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. ART. 1º, INCISO III, E ART. 5º, CAPUT E
INCISOS XLVI, ALÍNEA “D”, XLVII, ALÍNEA “E”, LIV E LV, TODOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
A análise da cadeia de custódia se refere à materialidade delitiva e,
considerando que tal análise é matéria imbricada com o mérito recursal, incide a dicção do §
3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense.
Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que o citado julgamento não afeta, em nenhuma
medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do
ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que, em Manifestação motivada, o Ministério Público Militar afastou a
possibilidade de oferecimento do Instituto.
Preliminar de Nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Embora, em Juízo, o Acusado tenha optado por utilizar sua prerrogativa
constitucional de permanecer em silêncio, na fase inquisitorial confessou a prática delituosa,
sendo válida tal confissão, quando corroborada por elementos colhidos na fase judicial e
aptos a comprovar a autoria delitiva.
Restam cumpridas as formalidades descritas no artigo 158-D, do Códex
processual penal comum, quando os acontecimentos referentes à cadeia de custódia foram
levados a efeito em curto espaço de tempo, quase todos, inclusive, no próprio dia dos fatos,
bem assim, todas as descrições do material apreendido são idênticas e, ainda, a substância
permaneceu trancada na Unidade Castrense até o seu envio, lacrada, para elaboração do
Laudo Definitivo.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, eventual ausência de numeração do lacre no invólucro do material
apreendido não possui o condão de invalidar a prova, sendo necessário demonstrar a sua
adulteração ou violação. Precedentes.
Não há quebra da cadeia de custódia quando, além de não ter sido demonstrada
adulteração ou violação da substância apreendida em poder do Acusado, o material foi
devidamente acondicionado por lacre, comprovando a materialidade delitiva.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
A Convenção de Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de
1988, não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as
mencionadas Convenções Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico
pátrio, não detém envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é
compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados
supramencionados.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida
educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi
condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou
que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração
militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no
art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
A suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95, não é
aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art.
90-A, da referida norma.
Os pedidos defensivos referentes à aplicação da pena no mínimo legal, à
concessão do benefício do sursis e ao direito de recorrer em liberdade restam prejudicados,
uma vez que foram deferidos pelo Juízo de primeiro grau.
Para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila
pela Defesa, não se identificam quaisquer violações ao art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput e
incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, todos da Constituição Federal.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo aos Acusados
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade da prova
material, em decorrência da violação à cadeia de custódia, suscitada pela Defesa; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, de nulidade pela não aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, suscitada pela Defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-
Aluno Mar RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM, de 1º de outubro de 2024, que condenou o
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar,
com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 11 de outubro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) Segundo consta dos autos, no dia 11 de abril de 2023, o Terceiro-Sargento DANILO
CONCEIÇÃO DAS NEVES, em serviço de Contra-Mestre no Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar (Ciaba), observou o aluno RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL recebendo uma
encomenda bem pequena, de maneira diferente da habitual, e solicitou ao Policial em serviço
a realização de uma inspeção na encomenda, e a acompanhou de perto (evento 1, doc. 2, pág.
7).
Desse modo, o cabo LUAN BRUNO DINIZ DE LIMA, em inspeção na encomenda recebida
pelo referido aluno, solicitou-lhe que retirasse a caixa de um saco plástico. Observou se tratar
de uma embalagem semelhante a uma de palito de dente, que aberta pelo aluno verificou ser
um recipiente juice (líquido utilizado em vaporizador) vazio.
Após solicitada a caixa para melhor inspeção, o aluno, visivelmente nervoso, mostrou a caixa,
mas retirou itens de seu interior e os colocou em seu bolso.
Como a caixa estava vazia, o cabo solicitou ao aluno que esvaziasse seus bolsos e colocasse
os itens na sacola que estava com ele e, após insistência, o aluno colocou na sacola três
embalagens com substância verde escura.
Em particular, na Sala de Estado, o aluno confessou o delito e informou que estava fazendo
uso da substância para relaxar (evento 1, doc. 2, págs. 6 e 8).
Ademais, consta no Laudo Pericial nº 2023.01.001688-QUI o “resultado POSITIVO para o
grupo
Cannabinóides
e
substância
química
Delta-9-Tetrahidrocanabinol
(T.H.C.),
classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecido como MACONHA” (evento 19).
Assim agindo, o denunciado incidiu no crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, porque, de forma livre, consciente e voluntária, recebeu e trouxe consigo substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
Trata-se de crime militar previsto, além do tipo penal, no artigo 9°, II, “e”, do Código Penal
Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar, seja recebida e autuada a presente denúncia
contra RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar
(...)”.
Em 11 de abril de 2023, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Nº 7000035-
93.2023.7.08.0008, dando conta de que, no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar,
em Belém – PA, foi apresentado, às 20h30min, o então Aluno Mar RAPHAEL ANTÔNIO
AMARAL “(...) por motivo de posse de substância ilícita (...)”.
O Acusado foi interrogado no momento da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante e, ressalvados os seus direitos constitucionais, declarou que:
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) foi buscar a encomenda no portão principal do CIABA e ao recebê-la, o Policia do
horário o parou e pediu para ver a encomenda, o Aluno atendeu ao pedido, abrindo o saco
plástico e em seguida a caixinha, onde foi encontrado o juice que estava vazio, porem no
fundo da caixinha tinha substancia de origem vegetal de cor verde escura, logo em seguida o
Contra-Mestre pediu para o Aluno esvaziar os bolsos, depois desse fato o aluno entrou na sala
do Contra-Mestre e foi perguntado o que era o material, o aluno falou que tinha problema
psicológico e que faz uso da maconha para relaxar, em seguida o aluno ficou nervoso e não se
lembra mais do que aconteceu (...)”.
Nessa mesma data foi elaborado o Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente, nos seguintes termos:
“(...) presentes a PRIMEIRO TENENTE LAYZA SERRÃO DA SILVA, encarregada da
lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante, as testemunhas as testemunhas, Aluno
23.0020.34 GIOVANNE AZUIRSON SANTOS RODRIGUES e o Terceiro-Sargento (ET)
08.027579 DANILO CONCEIÇÃO DAS NEVES, foi apreendido o seguintes materiais:
substância foi encontrada dividida em três envelopes transparentes junto a um isqueiro e um
vaporizador. A substancia encontrada é de origem vegetal de cor verde escura. O material foi
apreendido nas proximidades da Sala de Estado por ocasião de rotina realizada pelos
militares da Seção de Segurança Orgânica, e posteriormente entregue aos peritos Vitelli e
Rafael Teixeira da Polícia Judiciária Militar do Comando do 4º Distrito Naval, o qual foi
depositada em recipiente plástico e encaminhado para perícia, pelo Ofício nº 01/OSE-CIABA,
ao Sr Diretor-Geral do Instituto e Perícia Científica Renato Chaves (...)”.
O Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 01/2023, elaborado no
mesmo dia 11 de abril de 2023 por 2 (dois) Peritos Militares da Marinha do Brasil, consignou
que o material foi recebido“(...) dividido em 3 envelopes transparentes junto a um isqueiro e
um vaporizador (...)” e que se tratava de “(...) substância de origem vegetal de cor verde
escura (...)” com “(...) peso bruto de 3,2 gramas (...)” e que, após ser submetido à
metodologia de teste Nark, apresentou resultado positivo para “(...) Maconha / Haxixe / THC
(...)”, tendo sido remetidos os 3,0g (três gramas) restantes à “(...) Polícia Científica do Pará
(...)” pelo Ofício nº 01/OSE-CIABA, também de 11 de abril de 2023, que assim consignou:
“(...) Incumbiu-me o Comandante do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, em
atenção ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado nesta Organização Militar, de solicitar a
Vossa Senhoria que proceda a realização de exame toxicológico na substância apreendida de
posse do aluno da EFOMM 22.0063.38 RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL, visando constatar se
os componentes nela inseridos estão em desacordo com a lei de drogas, bem como se estão
inseridos no rol taxativo da Portaria vigente da ANVISA, referente às substâncias ilícitas,
conforme abaixo descrito:
- 1 saco plástico lacre nº 0138062, contendo caixa marrom com a descrição “Dragon Fury” e
substância de origem vegetal de cor verde escura (...)”.
Conforme consta do referido Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado foi preso
em 11 de abril de 2023, tendo sido concedida a liberdade provisória em Decisão de 13 de
abril de 2023.
Foi acostado ao Auto de Prisão em Flagrante o Laudo nº 2023.01.001688-QUI,
de 19 de abril de 2023, elaborado por um Perito Criminal da Polícia Científica do Estado do
Pará, cujo teor consignou que:
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Foi recebido no Setor de Criminalística - L.Q.F. – Laboratório Químico Forense,
material a ser periciado e acompanhado da Requisição supracitada, assinada pela autoridade
solicitante a qual encaminha “1 saco plástico lacre nº 0138062, contendo caixa marrom com a
descrição “Dragon Fury” e 3 saquinhos de plástico contendo substâncias de origem vegetal
de cor verde escura, apreendida de posse do aluno da EFOMM 22.0063.38 RAPHAEL
ANTÔNIO AMARAL”, conforme descrito na referida Requisição.
(...)
Trata-se dos seguintes materiais:
2.1- 03 (três) pequenos sacos plásticos transparentes, dispostos em formato retangular,
apresentando uma das extremidades com abertura e fechamento sob pressão, contendo em
seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e
sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 3,0
gramas;
(...)
A erva prensada, contida nos pequenos sacos plásticos transparentes, dispostos em formato
retangular, apresentando uma das extremidades com abertura e fechamento sob pressão, foi
submetida a exames macroscópico, químicos através dos reativos de Duquenois – Mustapha e
Fast Blue B, além de Espectroscopia no Infravermelho por Transformadora de Fourier (FTIR)
realizada em 12/04/2023 pelo Perito Criminal André Ricardo Queiroz Silva obtendo-se
resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-
Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.
(...)
A Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na Lista de plantas que podem
originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto que o Delta-9-
Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), acha-se inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas (Lista
F2) de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica,
constante na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 784 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, de 31/03/2023, em conformidade com a Portaria nº. 344 -
SVS/MS, de 12/05/1998. A NICOTINA não é considerada droga de abuso e não consta da
Portaria nº. 344 - SVS/MS, de 12/05/1998 e suas atualizações (...)”.
Em 14 de julho de 2023, foi colacionado aos autos documento lavrado pelo
CMG Mar Márcio Braga de Souza, então Comandante da Unidade Militar, e pelo CF Mar
Rafael de Almeida Pena, Imediato, do qual se extrai o seguinte:
“(...) em anexo o comprovante de pagamento realizado pelo ex-aluno RAPHAEL ANTÔNIO
AMARAL, via PIX, ao vendedor da droga, no dia do ocorrido, o qual foi fornecido de forma
voluntária pelo flagranteado (...)”.
Em consequência, juntou-se aos autos o “(...) comprovante de pagamento Pix
(...)” no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), montante transferido da conta do Acusado para o
Civil Ciro Guthemberg Macena de Castro.
A Denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2023, tendo sido o Réu
devidamente citado no dia 15 de janeiro de 2024.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência realizada no dia 16 de abril de 2024, presente o Réu devidamente
assistido por seu Defensor, foram inquiridas perante o Juízo de primeiro grau as seguintes
testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 3º Sgt Mar Danilo Conceição das Neves, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia dos fatos o senhor se encontrava na organização militar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E qual era o posto?
TESTEMUNHA: Contramestre.
JUIZ: O senhor viu que a denúncia acusa o, então, aluno de ter transportado para dentro da
organização militar uma substância entorpecente.
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O que o senhor sabe sobre este fato e pode esclarecer a este conselho?
TESTEMUNHA: Como estava nos autos, eu estava recebendo o serviço no horário por volta
de 8h e observei uma atitude que não era normal receber encomenda. E aí solicitei ao Polícia
do horário que estava de serviço junto comigo que fizessem inspeção na encomenda que o
Aluno estava adentrando à OM. E pela demora eu cheguei mais perto e nós começamos a
solicitar que ele fosse retirando a caixa, o que estava dentro da caixa. Primeiro ele alegou ser
palito, parecia realmente uma caixa de palito, só que quando abriu tinha uma garrafinha que
ele alegou ser juicer. Na ocasião eu não sabia nem o que significava, mas aí é uma garrafinha
de essência de vaporizador e ele tirou de dentro da caixa, depois quando a gente solicitou que
ele entregasse a caixa, o que tinha dentro da caixa e colocou no bolso. Depois nós solicitamos
que ele esvaziasse os bolsos e ele pediu para conversar conosco após isso. Nós conversamos,
ele falou que estava com problemas, estava tendo acompanhamento psicológico, que aquilo
era uma válvula de escape para ele.
JUIZ: Ele mencionou para o senhor que substância era?
TESTEMUNHA: Não, na época não.
JUIZ: O senhor pode descrever como é que era a substância? Como estava armazenada?
TESTEMUNHA: Estava num plástico pequeno e era uma substância verde.
JUIZ: E aí qual foi a providência que o senhor tomou quando viu essa substância?
TESTEMUNHA: Nós recolhemos, guardamos no paiol de pronto uso e acionamos o Oficial de
Serviço.
JUIZ: E o Oficial de Serviço, que providência, adotou?
TESTEMUNHA: Ele chamou o CONCA, o INCA e tomou as outras providências que eu já não
sei qual seria o procedimento que ele tomou, mas no caso nós fizemos, acho que foi aberto
sindicância e os outros processos administrativos que cabem.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Quando o senhor tomou o conhecimento que o que ele tinha era substância
entorpecente?
TESTEMUNHA: (...) nós desconfiávamos pela reação. A gente desconfiou do que era. E
certeza, certeza mesmo teve quando a Perícia chegou. Depois que a Perícia chegou, nós fomos
juntos lá na sala com ele.
JUIZ: O senhor disse que o material estava em plástico.
TESTEMUNHA: Estava em plástico.
JUIZ: Estava armazenado tipo cigarro, era pó, esfarelado, como que era?
TESTEMUNHA: Não, era esfarelado, era folha, folha de esfarelado. Então eu imaginava o
que era. E nós tivemos uma certeza depois que a perícia chegou.
JUIZ: O senhor pode esclarecer quem foi deixar essa encomenda lá?
TESTEMUNHA: (...) quem foi eu não sei.
JUIZ: Chegou de carro, de moto?
TESTEMUNHA: De moto.
JUIZ: O senhor viu quando foi entregue?
TESTEMUNHA: Vi.
JUIZ MILITAR: No dia do fato, o Acusado (...) estava de serviço?
TESTEMUNHA: Eu acredito que não.
MPM: (...) Sargento, que horas foi isso?
(...)
TESTEMUNHA: Vinte horas.
MPM: E o senhor se encontrava em que local especificamente?
TESTEMUNHA: Na sala de Estado.
MPM: (...) que fica na guarda?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: (...) O acusado é aluno da Escola de Marinha Mercante?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Ele estava fardado no momento ou estava civil?
TESTEMUNHA: Estava fardado.
MPM: Eles são alojados?
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, eles são alojados.
MPM: Em que ano ele estava fazendo?
TESTEMUNHA: Segundo ano.
MPM: Especificamente, por que o senhor desconfiou?
TESTEMUNHA: Porque no momento em que ele recebeu, ele não fez, não verificou o que ele
estava recebendo, né? Normalmente, quando a gente recebe uma encomenda, a gente olha ou
a gente paga, ou se fosse um familiar ia conversar ou alguma coisa, ele não fez nada disso.
Ele pegou, deu as costas para o entregador e foi embora bem rápido. Então, eu solicitei que
fosse feita a inspeção.
MPM: A denúncia diz assim, recebendo uma encomenda bem pequena, como ela estava
condicionada?
TESTEMUNHA: Num saco plástico, verde (...) Dentro desse saco plástico tinha uma caixa
semelhante a uma caixa de carito de pó, que é pela cor, o formato, mas tinha uma garrafa
vazia dentro. Embaixo da garrafa estava essa (...)
MPM: Como era o aspecto?
TESTEMUNHA: De folha.
(...)
MPM: O senhor nunca tinha visto maconha?
TESTEMUNHA: Não, nunca tinha visto.
MPM: Após comunicar o oficial de dia, quais foram as providências tomadas?
TESTEMUNHA: Nós ficamos a noite toda lá, redigindo o testemunho. Foi chamada a perícia.
Se não me falha a memória, o Aluno foi levado ao hospital. Como faz muito tempo, pode haver
coisas que eu não lembro muito bem (...)
MPM: A perícia era no hospital Naval, né?
TESTEMUNHA: Isso, no hospital Naval de Belém. Levado ao hospital, nós ficamos
aguardando. Não lembro a ordem dos fatos que ocorreram, mas eu sei que ele foi ao hospital,
voltou, teve a inspeção da perícia, a perícia verificou o que era com a substância, aí deu
positivo lá. Se não me falha a memória, tinha, acho que foi 3 gramas, algo por volta disso.
MPM: O senhor conversou com ele, o conteúdo, ele chegou a dizer que era entorpecente?
Chegou a dizer que era maconha?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
MPM: O senhor não se recorda do que ele falou?
TESTEMUNHA: Não me recordo do que ele falou. O que eu lembro bem que ele falou foi a
parte dele estar dizendo que estava fazendo uso por conta de problemas psicológicos, que ele
já estava fazendo acompanhamento e que era uma válvula de escape para ele. Isso eu lembro
bem. Agora, se ele falou o que era mesmo, eu não me recordo.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: (...) O senhor poderia esclarecer de que forma esse material foi guardado?
TESTEMUNHA: Foi guardado no mesmo saco onde ele trouxe, num paiol de pronto-uso que
nós temos lá na sala de Estado.
DEFESA: Esse paiol de pronto-uso é destinado para qual finalidade?
TESTEMUNHA: Nós guardamos as coisas que nós utilizamos na sala de Estado, colete,
capacete.
DEFESA: É um local específico destinado para guarda de materiais dessa natureza que foi
encontrado com o Rafael?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: (...) não foi condicionado esse material em nenhum invoco específico? Da forma
que foi apreendido com ele, foi conduzido e lá ficou? É isso?
TESTEMUNHA: Isso (...)”;
2) Cb Mar Luan Bruno Diniz de Lima, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor estava presente no dia?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E qual era o seu posto?
TESTEMUNHA: Polícia do horário.
JUIZ: A denúncia acusa o acusado de ter transportado para dentro da organização militar
substância entorpecente. O que o senhor sabe acerca desse fato e pode nos esclarecer?
TESTEMUNHA: Foi encontrado com uma substância análoga à cannabis, à maconha. Na
forma que ele foi buscar lá no portão, a gente já teve uma visão, no caso do sargento, teve
uma visão criteriosa, pediu para fazer a inspeção, como sou subordinado a ele, fui lá, parei o
aluno, solicitei, perguntei, na verdade, o que ele tinha pego. Ele mostrou uma sacola,
perguntei o que tinha dentro da sacola. Demorou um pouco, uma caixa de palito e dente.
Achei estranho uma caixa de palito e dente ser pego no portão. Observei e pedi para olhar.
Quando eu pedi, já foi retirado de dentro da caixa um recipiente, que é usado no vaporizador,
só que estava vazio. Tendo em vista, estranhei por receber um pote vazio, um recipiente vazio,
numa caixa de palito e dente. Logo após isso, pedi para fazer a expressão na caixa de palito.
Quando solicitei, ele retirou de dentro da caixa um item e colocou no bolso, visualmente.
Quando nós observamos, não só eu, como o aluno e o Sargento que estava ao meu lado, já
abri a sacola e solicitei que esvaziasse os bolsos. Foi colocado primeiramente duas pulseiras
de relógio e um isqueiro. Logo após isso, solicitei novamente. Foi informado: “não, só tenho
isso”. Solicitei mais uma vez, a terceira vez. Na terceira vez, foi colocado dentro da sacola,
três itens análogos à maconha. Foi colocado, ele pediu para conversar. Logo após que ele
colocou, a gente foi falar com ele mais reservado, eu e o Sargento, já que o aluno ficou do
lado de fora da sala. Tendo em vista eu, ele e o aluno, nós perguntamos o que foi que
aconteceu, o motivo de estar trazendo para bordo. Foi informado a gente que ele estava
passando por problemas psicológicos e que estava fazendo uso para relaxar. Informamos a ele
que não era dessa forma que poderia resolver esse problema dele e que a gente teria que
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguir adiante com a situação (...) ele ficou bastante nervoso, pediu desculpa. Falou para que
tenha consideração com o serviço e com os militares de serviço, que eram eu e o Sargento. E
tendo em vista isso, a gente liberou mesmo, pegou a sacola com os itens, guardamos no paiol
de pronto uso. Logo após isso, foi acionar o oficial de serviço para os procedimentos cabíveis.
JUIZ: (...) ele falou que aquela substância era maconha?
TESTEMUNHA: Não, não citou.
JUIZ: E como é que o senhor desconfiou que aquela substância poderia ser maconha?
TESTEMUNHA: Pelo fato de estar escondida, um item que estava escondido. Não é normal a
gente ver um aluno trazendo aquele item. O aluno traz comida, ele pede, no caso, comida, vai
pegar comida (...)
JUIZ: O senhor sabe dizer que horas, mais ou menos, ocorreu esse fato?
TESTEMUNHA: Entre 20h e 20h30min.
JUIZ: E como foi que esse material chegou até ele?
TESTEMUNHA: Moto taxi.
JUIZ MILITAR: Esse material que foi encontrado com ele, ele pegou dentro da OM ou ele saiu
da OM e pegou lá fora?
TESTEMUNHA: Pegou dentro da OM (...)
MPM: Então, foi permitido a moto entrar na OM, o motociclista desceu e veio entregar para
ele dentro da OM?
TESTEMUNHA: No portão tem uma abertura, essa abertura é para pegar encomendas (...)
então o Aluno fica na parte de dentro, o entregador (...)
MPM: Sempre tem a sentinela e o senhor que é o Polícia. Ficavam os dois ali na frente?
TESTEMUNHA: Isso. Existe o Contramestre e o Polícia do horário, mais o Auxiliar.
MPM: Então, o senhor era o Polícia, era como se fosse sentinela que ficava na frente?
TESTEMUNHA: Não, o Polícia é volante na OM (...)
MPM: Então, quem ficava ali na porta como sentinela para abrir o portão, fechar o portão,
fazer alguma indagação?
TESTEMUNHA: Não, não existe sentinela que fica no portão (...)
MPM: E quem atende as pessoas quando chegam na unidade?
TESTEMUNHA: Na OM, se for aluno da Mercante, ele vai para o GAP, que é uma área
especializada para atendimento dos Alunos. E se for guarnição ou qualquer outro militar, ele
se identifica mostrando a identidade, vai ser verificado essa identidade dele e aberto o portão
automaticamente.
MPM: Mas quem o atende?
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Geralmente, o Polícia ou o Auxiliar.
MPM: Então, naquele momento existia o Polícia, o Auxiliar e o Contramestre?
TESTEMUNHA: Exatamente. Mais um aluno também (...)
MPM: Ficava o Aluno da Escola de Mercante também fica de serviço ali?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: (...) todo esse fato que o senhor acabou de relatar, o moto táxi, o nervosismo, todo
esse fato, o senhor estava presente? O senhor viu acontecer?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Os Alunos ou um outro militar que esteja na Organização, ele pode fazer pedidos fora
do estabelecimento, como, por exemplo, pedido para o iFood, pedido para o Uber, e esses
pedidos serem entregues no estabelecimento militar?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) Se o aluno pede uma pizza, e aí ele está aguardando a chegada dessa encomenda,
ele pode diretamente ali pegar aquela pizza ou antes disso precisa da autorização do superior
que está ali na guarda para que ele possa então pegar esse produto?
TESTEMUNHA: Precisa da autorização.
DEFESA: No caso do Rafael, foi dada essa autorização para ele receber?
TESTEMUNHA: Ele, no caso, eu não observei (...) estava numa passagem de serviço, eu só
cumpri a determinação do Sargento.
DEFESA: Poderia explicar novamente qual foi a determinação do sargento, por favor?
TESTEMUNHA: Inspeção do Aluno.
DEFESA: Mas o senhor viu a chegada da moto?
TESTEMUNHA: Sim, eu observei.
DEFESA: O senhor presenciou o aluno Rafael ir até o portão retirar o produto?
TESTEMUNHA: Sim, eu observei.
DEFESA: Mas o senhor não observou se ele teve autorização para retirar ou não?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: Quando foi encontrado esse material com o aluno? O que vocês fizeram com ele?
TESTEMUNHA: Assim que ele colocou dentro da sacola, nós o levamos para uma sala e
começamos a conversar.
DEFESA: E essa conversa se deu com a presença do Oficial de Dia?
TESTEMUNHA: Não.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: Seria obrigatória a comunicação do oficial de dia antes dessa conversa? Ou aquele
que está no momento de serviço tem autoridade para fazer essas indagações?
TESTEMUNHA: Nós temos autoridade para fazer essas indagações.
DEFESA: E aí vocês conversaram com ele, pegaram aquele material e qual foi a condução
desse material?
TESTEMUNHA: Assim que nós terminamos a conversa, pegamos o material, colocamos no
paiol de pronto uso, fechamos e foi acionado o Oficial de serviço por mim.
DEFESA: Vocês contaram a quantidade de material, especificaram os materiais que foram
encontrados?
TESTEMUNHA: No momento foi visualizado três recipientes.
DEFESA: Mas vocês contaram e documentaram ou vocês pegaram e condicionaram lá no
paiol?
TESTEMUNHA: Não. Contamos e colocamos no paiol. Três recipientes.
DEFESA: E ele foi condicionado em algum involucro específico?
TESTEMUNHA: No mesmo que foi encontrado com o aluno.
DEFESA: Foi colocado algum lacre nesse produto?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: Depois que colocou esse produto lá no paiol, levou quanto tempo para fazer a
comunicação da situação para o oficial de dia?
TESTEMUNHA: Menos de um minuto.
DEFESA: Em menos de um minuto. Vocês pegaram esse material, conversaram com o Rafael,
colocaram no paiol e comunicaram o oficial de dia em menos de um minuto?
TESTEMUNHA: Não. Foi colocado no paiol de pronto uso e foi acionado o oficial de serviço
em menos de um minuto. A partir do momento que foi colocado no paiol de pronto uso.
DEFESA: É protocolo da organização militar que todo material recebido na portaria, para os
militares que não estão de serviço, haja autorização expressa de quem esteja ali na portaria?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: No caso do Rafael, houve uma quebra do protocolo, sabe dizer?
TESTEMUNHA: Neste caso, sim.
DEFESA: (...) em que sentido se deu essa quebra de protocolo? Não houve autorização?
Houve autorização?
TESTEMUNHA: (...) tem um aluno que fica lá de serviço. Então, tem que ser informado a esse
aluno e autorizado para pegar esse tipo de encomenda, alimentos. Então, esse aluno faz o
controle.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: E esse aluno que estava no momento de serviço, que não seguiu o protocolo, foi
aberto algum procedimento administrativo contra ele?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: Você sabe o nome do aluno que estava presente na hora?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: O senhor era professor do Rafael, na condição de aluno?
TESTEMUNHA: (...) Não (...)”;
3) Aluno Mar Giovanne Azuirson Santos Rodrigues, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia dos fato, o senhor se encontrava lá no portão de entrada?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Estava de serviço lá.
JUIZ: O que o senhor sabe a respeito desse fato e pode esclarecer este conselho?
TESTEMUNHA: Bom, meu serviço é verificar a entrada e saída de alunos, que estão de
licenciamento. Então, eu só pude observar ali a situação do aluno que recebeu a encomenda e
quando foi interpelado para ter sua encomenda revistada pela equipe de serviço lá da OM.
JUIZ: Então, seu serviço lá era ficar autorizando a entrada e saída de coisas para os alunos.
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
JUIZ: E o senhor viu o que foi que o acusado recebeu naquela noite?
TESTEMUNHA: Eu observei que era uma encomenda, mas não cheguei a ver o que tinha
dentro.
JUIZ: E ele foi abordado pelo Sargento ou foi pelo Cabo?
TESTEMUNHA: Não lembro qual dos dois. Eu sei que os dois foram falar com ele ao mesmo
tempo.
JUIZ: O senhor chegou a ver a substância que depois foi comprovada como sendo maconha?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: O senhor chegou a conversar com o acusado para saber o que era?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ MILITAR: (...) O senhor sabe quem tem acesso do Paiol de Prontu uso?
TESTEMUNHA: O Paiol só o Contramestre (...)
JUIZ MILITAR: Ele tem autorização de abrir e fechar?
TESTEMUNHA: Acredito que sim.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Além da sua função lá, além de verificar quem entra e quem sai, havia mais
algum outro encargo?
TESTEMUNHA: Uma das minhas funções era só pedir que o aluno que fosse receber uma
encomenda, ele assinasse um papel que indica que o aluno recebeu uma encomenda (...)
JUIZ MILITAR: O senhor recebeu instrução, orientação, de que transportar substância
entorpecente para dentro da organização militar caracteriza crime militar?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ MILITAR: O senhor sabe dizer se o Acusado também tinha esse conhecimento?
TESTEMUNHA: Eu tive isso na minha adaptação, assim que cheguei. Eu já tinha ciência de
que não podia fazer uso nem trazer para dentro de bordo.
JUIZ MILITAR: O senhor pode esclarecer como se dá a entrada de materiais?
TESTEMUNHA: A autorização vai de acordo com o oficial de serviço do corpo de alunos. Ele
quem pode autorizar ou negar se os alunos têm a permissão de buscar encomenda. Aí os
alunos vão fardar ali próximo à sala de estado, onde fica o contramestre. Quando chega o
moto-entregador, ele pede autorização ao Sargento, busca a encomenda lá no portão, sem
precisar sair da OM, pega pelo portão mesmo, assina o papel que recebeu a encomenda e
volta para as suas instalações.
MPM: (...) o senhor esclarecer o que era serviço de AJOSE?
TESTEMUNHA: AJOSE é só o termo de ajudante do oficial de serviço (...) Isso porque eu
ajudo cuidando do licenciamento. Por eu ser aluno do primeiro ano, eu consigo identificar
mais fácil quem são alunos do que o sargento ou o cabo que não tem contato direto com os
alunos o tempo inteiro. Eu consigo julgar se é aluno ou não, apesar de que todos precisam
mostrar a identificação militar para poder entrar.
MPM: Então, o contato com os alunos era o senhor que fazia? Toda vez que entrava um
aluno, se dirigia, o primeiro contato era com o senhor?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu observo da sala de estado o aluno que está regressando, por
exemplo, aí ele mostra a identificação, eu já sei que ele é aluno pela convivência, mas assim
que ele mostra a identificação, eu tenho autorização do Sargento para liberar o portão e ele
entrar.
MPM: Mas agora há pouco, o senhor disse que o acusado se dirigiu ao contramestre de
serviço, né? Então, no caso de encomenda, ele ia direto com o contramestre?
TESTEMUNHA: É porque nós somos internos, né? Então, durante a semana, quando você vai
buscar encomenda, como nós moramos a bordo, aí você precisa só pedir autorização ali ao
Sargento e buscar encomenda no portão.
MPM: Então, esse controle é do contramestre, de entrada de materiais e saída de materiais da
unidade, ainda que seja de encomenda.
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) chegou a perceber como era a encomenda?
TESTEMUNHA: (...) Não, eu não vi porque enquanto o Sargento falava com ele, eu precisava
cuidar do portão para saber se alguém ia entrar ou sair.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor percebeu que houve uma entrega de encomenda, mas não colocou os olhos
como era o formato da encomenda?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O senhor participou, viu a abertura e o contato com o Acusado?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: O senhor não viu ele entregar, abrir o saco, todo aquele movimento que é descrito na
Denúncia?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
(...)
MPM: Em que momento o senhor percebeu algo? Que tinha algo de errado?
TESTEMUNHA: Pelo nervosismo do aluno e ele pediu para conversar em particular com o
Sargento, ele não queria que falasse na minha frente.
MPM: Quem teve o primeiro contato com ele sobre a caixa? Sobre a embalagem que a gente
estava recebendo?
TESTEMUNHA: O Sargento e o Cabo que estava de serviço.
MPM: Então o senhor só ficou à distância?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor percebeu o momento em que ele esvaziava o saco e todo o contato que os
outros dois estavam com ele?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Então o senhor não viu isso aí?
TESTEMUNHA: Essa cena, não.
MPM: Em que exato momento o senhor teve o conhecimento que ele poderia estar
introduzindo drogas na unidade?
TESTEMUNHA: (...) quando ele foi interpelado pelo Sargento e pelo Cabo, ele ficou muito
nervoso e pediu para conversar em particular. O Sargento pediu para ele falar se era algo de
errado e ele não queria dizer, só pediu para conversar em particular (...) não tinha certeza,
mas logo após, ele estava próximo ao meu filho, do horário de serviço. Logo após, eu fui
chamado novamente para ser testemunho, porque eu estava presente no momento em que ele
foi pegar a encomenda e aí eu descobri então que era material ilícito.
MPM: A revista o senhor não viu?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: O senhor viu a entrada da bagagem, da embalagem na unidade, o senhor viu?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Exatamente.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: (...) A função do senhor neste dia era ficar ali no portão ou controlando a entrada e
a saída dos alunos e dos materiais, era isso?
TESTEMUNHA: Somente do licenciado dos alunos.
DEFESA: O que seria esse licenciado dos alunos?
TESTEMUNHA: É porque nós alunos, a gente vive no regime de internato, então há algumas
situações de um licenciamento especial, o aluno pode sair durante a semana, mas como o
nome já diz, é um caso especial. Normalmente os alunos não saem, segunda a sexta, a gente
mora a bordo, então se houver algum licenciamento especial, o aluno estiver voltando, é
preciso controlar a entrada dele, para que não entre alguém que não seja da escola, da OM, e
o serviço basicamente era isso. Como é durante a semana, o licenciamento não ocorre de
maneira frequente, os finais de semana é que os alunos entram e saem o tempo inteiro
DEFESA: E nesse período que eles ficam a bordo, é comum os alunos solicitarem mercadorias
para serem entregues na unidade?
TESTEMUNHA: Sim senhor, é comum após o horário do término da rotina, ser liberado ali
para receber alguma encomenda, você pode pedir encomendo.
DEFESA: Era o seu primeiro ano quando esse fato aconteceu?
TESTEMUNHA: Isso, meu primeiro ano.
DEFESA: E sendo o seu primeiro ano, como é que se dava este protocolo do aluno retirar
produtos que ele solicitava e que eram entregues na unidade?
TESTEMUNHA: O protocolo era como eu falei antes, o aluno chegava, ficava ali aguardando
chegar o moto-entregador, quando chegasse ele prestava continência para o Sargento, ia lá
buscar a encomenda dele. E eu comparo assim com uma blitz, às vezes era escolhido o aluno
ter a sua encomenda inspecionada.
DEFESA: (...) era algo meio que randômico, era algo aleatório a escolha do aluno para ter a
sua mercadoria inspecionada, era isso?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA: Haveria a possibilidade de algum aluno retirar algum produto sem autorização do
sargento ou do comandante que estivesse ali responsável pela essa fiscalização? Ou
impreterivelmente tinha que haver essa autorização?
TESTEMUNHA: Não, tem que haver autorização, porque senão o aluno nem pode chegar até
a sala de Estado, se ele chegar ele vai estar cometendo uma contravenção porque não foi
autorizado.
DEFESA: (...) no momento que tudo isso aconteceu, você estava de sentinela ali, podemos
dizer assim?
TESTEMUNHA: Exatamente.
DEFESA: Então o Rafael teve a autorização para retirar a encomenda?
TESTEMUNHA: Sim, naquela noite todos os alunos podiam receber a encomenda.
DEFESA: Naquela noite você sabe dizer quantos alunos receberam encomendas?
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: Mas foi só o Rafael ou houveram outros dentro do seu horário que você estava ali
de sentinela?
TESTEMUNHA: No meu horário teve alguns alunos que pegaram a encomenda.
DEFESA: E esses outros alunos também passaram por essa escolha de revista ou o Rafael foi
o único?
TESTEMUNHA: Alguns sim, outros não.
DEFESA: Sabe mais ou menos em média quantos?
TESTEMUNHA: Eu acho que se passaram uns oito, acho que metade, quatro ou cinco foram
inspecionados, eu não lembro porque já faz um ano.
DEFESA: O Rafael foi o primeiro a ser inspecionado ou ele estava entre esses quatro?
TESTEMUNHA: Estava no final do meu serviço, no final do meu quarto de hora.
DEFESA: Então no seu final de quarto de hora já tinham ocorrido outras inspeções?
TESTEMUNHA: Isso, tinha ocorrido já.
DEFESA: (...) o motoboy, ele chega na unidade, o Rafael recebe a autorização do
Comandante e retira o produto. E no momento que ele retira o produto ele passa pela
fiscalização, foi isso?
TESTEMUNHA: A autorização do Comandante que você está falando, acho que é do oficial
de serviço que é permanente para todos os alunos. Mas no momento que o moto entregador
chegou, ele vai lá, pegou a encomenda, quando ele volta que ele precisa passar pela sala de
Estado para assinar o nome dele para dizer que ele recebeu a encomenda, aí ele pode ser
sorteado ou não para ter sua encomenda inspecionada.
DEFESA: Você tinha convivência com o Rafael na unidade?
TESTEMUNHA: De vista.
DEFESA: Sabe dizer se ele era um bom aluno?
TESTEMUNHA: Não, não sei.
DEFESA: Sabe dizer se ele estava sendo possivelmente visto com outros olhos pelos seus
superiores? Uma desconfiança, algo nesse sentido?
TESTEMUNHA: Não senhor, superior não ia falar dele porque ele também era mais antigo
que eu, eu era aluno no primeiro ano, ele era aluno no segundo(...)”.
Ato contínuo, o Réu foi Qualificado e Interrogado, tendo feito uso do seu
direito constitucional de se manter em silêncio.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes nada
requereram.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial requereu a procedência da “(...) pretensão veiculada na
denúncia formulada contra RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL pela prática do crime previsto
art. 290, caput, do CPM (...)”.
Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição do Acusado e, em caso de
condenação, a “(...) abertura de vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar o Réu, a
Propositura do Acordo de Não Persecução Penal (...)”, bem como a “(...) desclassificação
da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (...)”, na hipótese do Parquet
Castrense não optar pela transação penal.
Por fim, em caso de manutenção da tipificação no art. 290 do Código de
Processo Penal Militar, a Defesa pugnou pela “(...) aplicação da pena seja no seu mínimo
legal (...)” com a “(...) concessão do benefício da Suspensão Condicional da Pena (sursis)
(...)” e “(...) o direito de apelar em liberdade (...)”.
Em Manifestação realizada em 18 de setembro de 2024, o Ministério Público
Militar assim se pronunciou quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) ANPP é o seguinte, é um acordo de não persecução penal, não é um direito do réu,
primeiro ponto.
Segundo, ele não é pacífico no Superior Tribunal Militar, muito pelo contrário, a quem não
aceite, inclusive a Corte, tem uma súmula contra. As auditorias que a aplicam ele (sic), bem
como o Ministério Público, possuem o entendimento de usar a Resolução 101 do Conselho
Superior do Ministério Público Militar, como base, bem como o artigo 28-A.
A resolução em questão traz do direito penal comum para o direito penal militar, essa situação
da ANPP. Uma das vedações é justamente fatos que atingem a hierarquia e disciplina
praticados por militares da ativa.
O réu em questão estava em um curso de formação para marinheiros mercantes. Esse curso dá
a ele a formação e preparação para se tornar militar de segunda categoria, oficial da reserva
de segunda classe, melhor dizendo, e nesse caso ele é visto como militar, tecnicamente
falando.
Dessa maneira, ele entra no Ministério Público Militar (sic), que tal fato ocorreu dentro de
uma organização militar, ofendendo assim a hierarquia e disciplina, ao qual (sic) ele, como
aluno desse curso, estava vinculado (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de setembro de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM decidiu:
“(...) I – INDEFERIR os pleitos defensivos referentes ao ANPP, bem como, nulidade da prova
material, por falta de amparo legal.
II - CONDENAR o nacional RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL pela prática do delito tipificado
no art 290 do CPM, na modalidade trazer consigo substância que causa dependência física ou
psíquica.
III– APLICAR a pena base em 01 (um) ano de reclusão, considerando favoráveis as
circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar. Na segunda fase de aplicação da pena,
embora presente a circunstância atenuante referente a idade menor de vinte e um anos, deixa-
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se de aplicar a redução, pois, nessa fase, impossível reduzir-se a pena do mínimo legal. Não
há causas especiais de aumento e diminuição da pena.
IV – TORNAR definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.
V - CONCEDER o sursis, por período de dois anos (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 1º de outubro de
2024, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 2 de outubro de 2024, tendo sido
certificado o trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 8 de outubro de 2024.
Por sua vez, a Defesa constituída foi intimada em 12 de outubro de 2024, tendo
interposto, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 21 de outubro de 2024, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo em 28 de outubro de 2024.
Em suas Razões, a Defesa arguiu a “(...) nulidade da prova material (...)” em
decorrência da “(...) violação da cadeia de custódia (...)”, sob o argumento de que “(...) o
material foi armazenado em um saco plástico sem qualquer lacre numerado que garantisse
sua inviolabilidade (...)”, o que desrespeitaria o:
“(...) disposto no artigo 158-D do Código de Processo Penal, que exige que todos os
recipientes de armazenamento de evidências sejam selados com lacres individualizados para
assegurar sua idoneidade e autenticidade (...)”.
Ainda segundo a Defesa:
“(...) A documentação apresentada no processo carece de registros adequados que comprovem
a manipulação e a cadeia de custódia da substância entre a apreensão e a análise pericial. A
Ficha de Acompanhamento de Vestígio (FAV) não registra todas as movimentações do
material, falhando em registrar detalhes cruciais, como nomes e matrículas dos responsáveis
pelas cadeias de custódia e a troca de lacres. Isso infringe o §4º do artigo 158-D,
comprometendo qualquer certeza sobre a origem e a manipulação do material apresentado
(...)
Diante das sérias falhas e violações identificadas na cadeia de custódia, a consequência direta
é a invalidação da prova material como fundamento para a condenação. Sem uma prova
confiável e legalmente obtida, a materialidade do crime não pode ser considerada provada
além da dúvida razoável, em observância ao princípio da presunção de inocência (...)”.
Além disso, a Defesa requereu a “(...) aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), introduzido pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal via Lei
13.964/2019, em favor do Apelante (...)”.
No mérito, ao pugnar pela absolvição, argumentou a Defesa acerca da “(...)
atipicidade material da conduta, decorrente da inafastável aplicação do Princípio da
Insignificância ao caso em apreço (...)”, uma vez que a “(...) quantidade da substância
apreendida não tem relevância criminal a ponto de justificar a pena imposta (...)”.
A Defesa ainda requereu a “(...) aplicabilidade das convenções internacionais
ratificadas pelo Brasil (...) para questionar a adequação do artigo 290 do Código Penal
Militar quando aplicado a casos de posse de entorpecentes para uso pessoal (...)”. Para
tanto, citou a “(...) Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 e a Convenção de Viena
de 1988 (...)”, sob o argumento de que:
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Aplicando-se o controle de convencionalidade, conclui-se que a aplicação pura e simples
do artigo 290 ao caso de Raphael Antônio Amaral pode representar uma violação das
obrigações internacionais do Brasil. Dada a possível desproporcionalidade da pena frente a
um comportamento tipicamente tratado em outras jurisdições sob uma ótica de saúde pública,
requer-se que este Tribunal revisite a condenação, alinhando-a às normas e práticas
internacionais (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa sustentou a “(...) revisão da tipificação penal (...)”,
requerendo a “(...) readequação da tipificação penal para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006,
que trata da posse de drogas para consumo pessoal (...)”, uma vez que “(...) a quantidade
ínfima de entorpecente encontrada, aponta fortemente para o uso pessoal (...)”, o que
permitiria a aplicação de “(...) penas alternativas que podem incluir advertência, prestação
de serviços à comunidade ou medidas educativas (...)”.
Ainda de forma subsidiária, a Defesa requereu a aplicação da suspensão
condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95; argumentou que “(...) o Apelante faz jus
à aplicação da pena mínima, pois sua personalidade, bem como, sua conduta social não
indica (sic) qualquer perigo (...)”; pugnou pela “(...) concessão do benefício da Suspensão
Condicional da Pena (sursis), tendo em vista a primariedade do Apelante (...)” e pelo “(...)
direito de apelar em liberdade, conforme previsto no artigo 527 do CPPM (...)”.
Ao final, a Defesa requereu que “(...) sejam pré-questionados (sic)
expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, ‘d’, XLVII, ‘e’, LIV e LV da
Constituição Federal (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, “(...) o não provimento da apelação, para que seja mantida a
condenação do Apelante, nos termos da r. sentença (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se “(...) pelo conhecimento e
desprovimento do presente Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a condenação do
ex-Aluno RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA
VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA
Em suas Razões, a Defesa arguiu a “(...) nulidade da prova material (...)” em
decorrência da “(...) violação da cadeia de custódia (...)”, sob o argumento de que “(...) o
material foi armazenado em um saco plástico sem qualquer lacre numerado que garantisse
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua inviolabilidade (...)”, o que desrespeitaria o:
“(...) disposto no artigo 158-D do Código de Processo Penal, que exige que todos os
recipientes de armazenamento de evidências sejam selados com lacres individualizados para
assegurar sua idoneidade e autenticidade (...)”.
Ainda segundo a Defesa:
“(...) A documentação apresentada no processo carece de registros adequados que comprovem
a manipulação e a cadeia de custódia da substância entre a apreensão e a análise pericial. A
Ficha de Acompanhamento de Vestígio (FAV) não registra todas as movimentações do
material, falhando em registrar detalhes cruciais, como nomes e matrículas dos responsáveis
pelas cadeias de custódia e a troca de lacres. Isso infringe o §4º do artigo 158-D,
comprometendo qualquer certeza sobre a origem e a manipulação do material apresentado
(...)
Diante das sérias falhas e violações identificadas na cadeia de custódia, a consequência direta
é a invalidação da prova material como fundamento para a condenação. Sem uma prova
confiável e legalmente obtida, a materialidade do crime não pode ser considerada provada
além da dúvida razoável, em observância ao princípio da presunção de inocência (...)”.
A preliminar não merece conhecimento, uma vez que, conforme entendimento
desta Corte Castrense, “(...) a falha na cadeia de custódia (...) gera dúvidas acerca da
materialidade do delito (...)” (Apelação nº 110-49.2014.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 19/04/2017).
Nesses termos, considerando que a análise da materialidade delitiva é matéria
imbricada com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno
desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito,
não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de mérito (...)”.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Plenário:
“(...) A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo Penal (CPP) pela
Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico nada mais é do que a
preservação e registro do caminho da prova, desde a coleta até a apreciação pelo Poder
Judiciário. Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o próprio mérito
recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual ‘Quando a preliminar confundir-
se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito’.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000984-66.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 14/06/2024) (Grifos nossos).
Diante do exposto, não conheço da preliminar de nulidade suscitada pela
Defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE
DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em suas Razões, a Defesa requereu a “(...) aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), introduzido pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal via
Lei 13.964/2019, em favor do Apelante (...)”.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preliminar apresentada pela Defesa não merece acolhida, uma vez que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento, o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que, reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penalno âmbito da JustiçaMilitar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifos nossos).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou prevenção de crimes.
Mais para além, como consequência do próprio oferecimento da Peça
Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade
do referido Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial,
e somente dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites
estabelecidos pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se
acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso).
Além disso, não se podem olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra
do eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus
nº 218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte, contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso).
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que, em Manifestação realizada em 18 de setembro de 2024, o Ministério Público
Militar afastou a possibilidade de oferecimento do Instituto ao afirmar que:
“(...) A resolução em questão traz do direito penal comum para o direito penal militar, essa
situação da ANPP. Uma das vedações é justamente fatos que atingem a hierarquia e disciplina
praticados por militares da ativa.
(...)
Dessa maneira, ele entra no Ministério Público Militar (sic), que tal fato ocorreu dentro de
uma organização militar, ofendendo assim a hierarquia e disciplina, ao qual ele, como aluno
desse curso, estava vinculado (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer, o Órgão de Acusação, de forma motivada, negou a propositura do
Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, sob o argumento de que a sua conduta ofendeu
a hierarquia e a disciplina militares e de que o Réu ostentava a condição de militar da ativa à
época dos fatos, amparando-se, para tanto, em Resolução do próprio Conselho Superior do
Ministério Público Militar.
Por tais razões, o pedido formulado pela Defesa no caso em exame encontra
óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte.
Ademais, destaca-se que em recente Decisão monocrática, proferida nos autos
do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen Lúcia firmou
entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução Penal,
hipótese que não se afigura no presente processo, sequer possuiria o condão de macular o
feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos para manifestação do Órgão
Ministerial, o que já ocorreu na espécie.
Portanto, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal,
e ao contrário do que sustentou a Defesa pugnando pelo reconhecimento da nulidade da
Sentença, a uma, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se
motivadamente sobre o referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito
subjetivo do réu, a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes trechos do decisum:
“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Em suas Razões, a Defesa sustentou que teria ocorrido a violação da cadeia de
custódia da substância apreendida em poder do Réu. Na ótica defensiva, “(...) o material foi
armazenado em um saco plástico sem qualquer lacre numerado que garantisse sua
inviolabilidade (...)”, o que desrespeitaria o “(...) disposto no artigo 158-D do Código de
Processo Penal, que exige que todos os recipientes de armazenamento de evidências sejam
selados com lacres individualizados para assegurar sua idoneidade e autenticidade (...)”.
Ainda segundo a Defesa:
“(...) A documentação apresentada no processo carece de registros adequados que comprovem
a manipulação e a cadeia de custódia da substância entre a apreensão e a análise pericial. A
Ficha de Acompanhamento de Vestígio (FAV) não registra todas as movimentações do
material, falhando em registrar detalhes cruciais, como nomes e matrículas dos responsáveis
pelas cadeias de custódia e a troca de lacres. Isso infringe o §4º do artigo 158-D,
comprometendo qualquer certeza sobre a origem e a manipulação do material apresentado
(...)
Diante das sérias falhas e violações identificadas na cadeia de custódia, a consequência direta
é a invalidação da prova material como fundamento para a condenação. Sem uma prova
confiável e legalmente obtida, a materialidade do crime não pode ser considerada provada
além da dúvida razoável, em observância ao princípio da presunção de inocência (...)”.
Ao pugnar pela absolvição, sustentou a “(...) atipicidade material da conduta,
decorrente da inafastável aplicação do Princípio da Insignificância ao caso em apreço (...)”,
uma vez que a “(...) quantidade da substância apreendida não tem relevância criminal a
ponto de justificar a pena imposta (...)”.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa ainda requereu a “(...) aplicabilidade das convenções internacionais
ratificadas pelo Brasil (...) para questionar a adequação do artigo 290 do Código Penal
Militar quando aplicado a casos de posse de entorpecentes para uso pessoal (...)”. Para
tanto, citou a “(...) Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 e a Convenção de Viena
de 1988 (...)”, sob o argumento de que:
“(...) Aplicando-se o controle de convencionalidade, conclui-se que a aplicação pura e simples
do artigo 290 ao caso de Raphael Antônio Amaral pode representar uma violação das
obrigações internacionais do Brasil. Dada a possível desproporcionalidade da pena frente a
um comportamento tipicamente tratado em outras jurisdições sob uma ótica de saúde pública,
requer-se que este Tribunal revisite a condenação, alinhando-a às normas e práticas
internacionais (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa sustentou a “(...) revisão da tipificação penal (...)”,
requerendo a “(...) readequação da tipificação penal para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006,
que trata da posse de drogas para consumo pessoal (...)”, uma vez que “(...) a quantidade
ínfima de entorpecente encontrada, aponta fortemente para o uso pessoal (...)”, o que
permitiria a aplicação de “(...) penas alternativas que podem incluir advertência, prestação
de serviços à comunidade ou medidas educativas (...)”.
Ainda de forma subsidiária, a Defesa requereu a aplicação da suspensão
condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95, argumentou que “(...) o Apelante faz jus
à aplicação da pena mínima, pois sua personalidade, bem como, sua conduta social não
indica (sic) qualquer perigo (...)”, pugnou pela “(...) concessão do benefício da Suspensão
Condicional da Pena (sursis), tendo em vista a primariedade do Apelante (...)” e pelo “(...)
direito de apelar em liberdade, conforme previsto no artigo 527 do CPPM (...)”.
Ao final, a Defesa requereu que “(...) sejam pré-questionados (sic)
expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, ‘d’, XLVII, ‘e’, LIV e LV da
Constituição Federal (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, verifica-se que, no dia 11 de abril de 2023, o 3º Sgt Mar
Danilo Conceição das Neves, que se encontrava de serviço de Contramestre, observou o
Acusado recebendo uma encomenda no interior do aquartelamento, razão pela qual solicitou
a realização de uma inspeção.
Ato contínuo, o referido Sargento determinou que o Cb Mar Luan Bruno Diniz
de Lima o acompanhasse no ato de inspeção, solicitando que o Acusado lhe mostrasse o
conteúdo da mencionada encomenda. Em consequência, o Réu entregou uma substância de
cor verde escura ao 3º Sgt Mar Danilo Conceição das Neves e ao Cb Mar Luan Bruno Diniz
de Lima, que apreenderam o material.
Nesses termos, embora, em Juízo, o Acusado tenha optado “(...) por utilizar de
sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (...)”, na fase inquisitorial
confessou a prática delituosa e descreveu a dinâmica dos acontecimentos, narrada nos
seguintes termos:
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) foi buscar a encomenda no portão principal do CIABA e ao recebê-la, o Policia do
horário o parou e pediu para ver a encomenda, o Aluno atendeu ao pedido, abrindo o saco
plástico e em seguida a caixinha, onde foi encontrado o juice (sic) que estava vazio, porém no
fundo da caixinha tinha substancia de origem vegetal de cor verde escura, logo em seguida o
Contra-Mestre pediu para o Aluno esvaziar os bolsos, depois desse fato o aluno entrou na sala
do Contra-Mestre e foi perguntado o que era o material, o aluno falou que tinha problema
psicológico e que faz uso da maconha para relaxar (...)” (Grifos nossos).
Mais que isso, no decorrer do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000035-
93.2023.7.08.0008, precisamente no Evento nº 34 do Sistema e-Proc/JMU, consta documento
lavrado pelo CMG Mar Márcio Braga de Souza, então Comandante da Unidade Militar, e
pelo CF Mar Rafael de Almeida Pena, Imediato, colacionando aos autos:
“(...) o comprovante de pagamento realizado pelo ex-aluno RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL,
via PIX, ao vendedor da droga, no dia do ocorrido, o qual foi fornecido de forma voluntária
pelo flagranteado (...)” (Grifo nosso).
Em consequência, juntou-se aos autos o “(...) comprovante de pagamento Pix
(...)”, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), montante transferido da conta do Acusado para o
Civil Ciro Guthemberg Macena de Castro, exatamente no mesmo dia dos fatos narrados nos
presentes autos.
Destaca-se, ainda, que o referido Auto de Prisão em Flagrante registrou que tais
fatos “(...) foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil do Pará, por intermédio
do Ofício nº 01-82/CIABA (...)”, objetivando a apuração de “(...) delitos de vendas de drogas
no bairro da Pratinha por meio de mototáxi com entrega também para alunos do Ciaba
(...)”.
Em Juízo, as testemunhas confirmaram o cometimento da empreitada criminosa
pelo Acusado, conforme se verifica nas seguintes afirmações:
1) 3º Sgt Mar Danilo Conceição das Neves, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia dos fatos o senhor se encontrava na organização militar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E qual era o posto?
TESTEMUNHA: Contramestre (...)
TESTEMUNHA: Como estava nos autos, eu estava recebendo o serviço no horário por volta
de 8h e observei uma atitude que não era normal receber encomenda. E aí solicitei ao Polícia
do horário que estava de serviço junto comigo que fizessem inspeção na encomenda que o
Aluno estava adentrando a OM. E pela demora eu cheguei mais perto e nós começamos a
solicitar que ele fosse retirando a caixa, o que estava dentro da caixa (...) e ele tirou de dentro
da caixa, depois quando a gente solicitou que ele entregasse a caixa, o que tinha dentro da
caixa colocou no bolso. Depois nós solicitamos que ele esvaziasse os bolsos e ele pediu para
conversar conosco após isso. Nós conversamos, ele falou que estava com problemas, estava
tendo acompanhamento psicológico, que aquilo era uma válvula de escape para ele (...)
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor pode descrever como é que era a substância? Como estava armazenada?
TESTEMUNHA: Estava num plástico pequeno e era uma substância verde.
JUIZ: E aí qual foi a providência que o senhor tomou quando viu essa substância?
TESTEMUNHA: Nós recolhemos, guardamos no paio de pronto uso e acionamos o Oficial de
Serviço (...)
JUIZ: Quando o senhor tomou o conhecimento que o que ele tinha era substância
entorpecente?
TESTEMUNHA: Olha, ele informou na hora que a gente viu lá (...) lembro bem que ele falou
foi a parte dele estar dizendo que estava fazendo uso por conta de problemas psicológicos, que
ele já estava fazendo acompanhamento e que era uma válvula de escape para ele. Isso eu
lembro bem (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Mar Luan Bruno Diniz de Lima, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor estava presente no dia?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor estava de serviço?
TESTEMUNHAS: Sim.
JUIZ: E qual era o seu posto?
TESTEMUNHA: Polícia do horário.
JUIZ: A denúncia acusa o acusado de ter transportado para dentro da organização militar
substância entorpecente. O que o senhor sabe acerca desse fato e pode nos esclarecer?
TESTEMUNHA: Foi encontrado com uma substância análoga à cannabis, à maconha. Na
forma que ele foi buscar lá no portão, a gente já teve uma visão, no caso do sargento, teve
uma visão criteriosa, pediu para fazer a inspeção, como sou subordinado a ele, fui lá, parei o
aluno, solicitei, perguntei, na verdade, o que ele tinha pego. Ele mostrou uma sacola,
perguntei o que tinha dentro da sacola (...) já abri a sacola e solicitei que esvaziasse os bolsos
(...) foi colocado dentro da sacola, três itens análogos à maconha. Foi colocado, ele pediu
para conversar (...) nós perguntamos o que foi que aconteceu, o motivo de estar trazendo para
bordo. Foi informado a gente (sic) que ele estava passando por problemas psicológicos e que
estava fazendo uso para relaxar. Informamos a ele que não era dessa forma que poderia
resolver esse problema dele e que a gente teria que seguir adiante com a situação (...) ele ficou
bastante nervoso, pediu desculpa (...) Logo após isso, foi acionar o oficial de serviço para os
procedimentos cabíveis (...)
JUIZ MILITAR: Esse material que foi encontrado com ele, ele pegou dentro da OM ou ele saiu
da OM e pegou lá fora?
TESTEMUNHA: Pegou dentro da OM (...)
JUIZ MILITAR: Então, foi permitido a moto entrar na OM, o motociclista desceu e veio
entregar para ele dentro da OM?
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: No portão tem uma abertura, essa abertura é para pegar encomendas (...)
então o Aluno fica na parte de dentro, o entregador (...)
DEFESA: (...) todo esse fato que o senhor acabou de relatar, o mototáxi, o nervosismo, todo
esse fato, o senhor estava presente? O senhor viu acontecer?
TESTEMUNHA: Sim (...)” (Grifos nossos); e
3) Aluno Mar Giovanne Azuirson Santos Rodrigues, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia dos fatos, o senhor se encontrava lá no portão de entrada?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Estava de serviço lá.
JUIZ: O que o senhor sabe a respeito desse fato e pode esclarecer este conselho?
TESTEMUNHA: Bom, meu serviço é verificar a entrada e saída de alunos, que estão de
licenciamento. Então, eu só pude observar ali a situação do aluno que recebeu a encomenda e
quando foi interpelado para ter sua encomenda revistada pela equipe de serviço lá da OM.
JUIZ: Então, seu serviço lá era ficar autorizando a entrada e saída de coisas para os alunos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
JUIZ: E o senhor viu o que foi que o acusado recebeu naquela noite?
TESTEMUNHA: Eu observei que era uma encomenda (...)
JUIZ: E ele foi abordado pelo Sargento ou foi pelo Cabo?
TESTEMUNHA: (...) Eu sei que os dois foram falar com ele ao mesmo tempo (...)
JUIZ MILITAR: O senhor recebeu instrução, orientação, de que transportar substância
entorpecente para dentro da organização militar caracteriza crime militar?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ MILITAR: O senhor sabe dizer se o Acusado também tinha esse conhecimento?
TESTEMUNHA: Eu tive isso na minha adaptação, assim que cheguei. Eu já tinha ciência de
que não podia fazer uso nem trazer para dentro de bordo (...)
MPM: Em que momento o senhor percebeu algo? Que tinha algo de errado?
TESTEMUNHA: Pelo nervosismo do aluno e ele pediu para conversar em particular com o
Sargento, ele não queria que falasse na minha frente.
MPM: Quem teve o primeiro contato com ele sobre a caixa? Sobre a embalagem que a gente
estava recebendo?
TESTEMUNHA: O Sargento e o Cabo que estava de serviço.
(...)
MPM: Em que exato momento o senhor teve o conhecimento que ele poderia estar
introduzindo drogas na unidade?
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) quando ele foi interpelado pelo Sargento e pelo Cabo, ele ficou muito
nervoso e pediu para conversar em particular. O Sargento pediu para ele falar se era algo de
errado e ele não queria dizer, só pediu para conversar em particular (...) eu estava presente no
momento em que ele foi pegar a encomenda e aí eu descobri então que era material ilícito (...)
MPM: O senhor viu a entrada da bagagem, da embalagem na unidade, o senhor viu?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Exatamente (...)
DEFESA: (...) no momento que tudo isso aconteceu, você estava de sentinela ali, podemos
dizer assim?
TESTEMUNHA: Exatamente (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se desses depoimentos colhidos no transcorrer da marcha processual que
o Acusado trouxe consigo substância entorpecente para área sujeita à Administração Militar,
adquirindo o material de um traficante pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e recebendo-o
no interior do aquartelamento, momento em que foi surpreendido pelo 3º Sgt Mar Danilo
Conceição das Neves e pelo Cb Mar Luan Bruno Diniz de Lima, os quais, após inspeção,
apreenderam a droga.
Nesses termos, incide à espécie o entendimento jurisprudencial consolidado no
sentido de que “(...) os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e
provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo (...)” (Supremo Tribunal Federal,
Habeas Corpus nº 102.473, Relatora: Ministra Ellen Gracie, DJe: 02/05/2011) e, ainda, que
“(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros
elementos colhidos na fase judicial (...)” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº
82.622/SP, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJe: 08/08/2003).
No mesmo sentido milita o posicionamento desta Corte Castrense, para quem
“(...) as provas angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar podem servir de supedâneo
para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do réu, desde que
corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso da instrução criminal
(...)” (Apelação nº 7000568-35.2022.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. DJe: 09/05/2023).
Comprovada a autoria delitiva, passo a analisar a materialidade, inclusive, no
tocante aos argumentos expendidos pela Defesa quanto à suposta violação da cadeia de
custódia da substância apreendida em poder do Réu, haja vista que não foram conhecidos em
sede preliminar.
In casu, a cronologia dos acontecimentos evidencia que, tão logo realizada a
inspeção na encomenda recebida pelo Réu na Unidade Militar, o 3º Sgt Mar Danilo
Conceição das Neves e o Cb Mar Luan Bruno Diniz de Lima diligenciaram para que o
material apreendido fosse trancado no “(...) Paiol de Pronto Uso (...)” da Sala de Estado da
Organização Castrense e, imediatamente, em “(...) menos de um minuto (...)”, fizeram
contato com o Oficial de Serviço, a partir daí elaborando o Termo de Apreensão e
encaminhando a substância para confecção do Laudo Preliminar.
Nesse sentido, são os seguintes depoimentos testemunhais colhidos em Juízo:
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) 3º Sgt Mar Danilo Conceição das Neves, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia dos fatos o senhor se encontrava na organização militar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E qual era o posto?
TESTEMUNHA: Contramestre.
(...) TESTEMUNHA: Estava num plástico pequeno e era uma substância verde.
JUIZ: E aí qual foi a providência que o senhor tomou quando viu essa substância?
TESTEMUNHA: Nós recolhemos, guardamos no paiol de pronto uso e acionamos o Oficial de
Serviço.
JUIZ: E o Oficial de Serviço, que providência, adotou?
TESTEMUNHA: Ele chamou o CONCA, o INCA e tomou as outras providências (...)
MPM: Após comunicar o oficial de dia, quais foram as providências tomadas?
TESTEMUNHA: Nós ficamos a noite toda lá, redigindo o testemunho. Foi chamada a perícia
(...)
DEFESA: (...) O senhor poderia esclarecer de que forma esse material foi guardado?
TESTEMUNHA: (...) num paiol de pronto-uso que nós temos lá na sala de Estado.
DEFESA: Esse paiol de pronto-uso é destinado para qual finalidade?
TESTEMUNHA: Nós guardamos as coisas que nós utilizamos na sala de Estado, colete,
capacete (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Mar Luan Bruno Diniz de Lima, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor estava presente no dia?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E qual era o seu posto?
TESTEMUNHA: Polícia do horário.
(...) TESTEMUNHA: (...) pegou a sacola com os itens, guardamos no paiol de pronto uso.
Logo após isso, foi acionar o oficial de serviço para os procedimentos cabíveis.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) DEFESA: Quando foi encontrado esse material com o aluno? O que vocês fizeram com
ele?
TESTEMUNHA: Assim que ele colocou dentro da sacola, nós o levamos para uma sala e
começamos a conversar (...)
DEFESA: E aí vocês conversaram com ele, pegaram aquele material e qual foi a condução
desse material?
TESTEMUNHA: Assim que nós terminamos a conversa, pegamos o material, colocamos no
paiol de pronto uso, fechamos e foi acionado o Oficial de serviço por mim (...)
DEFESA: Depois que colocou esse produto lá no paiol, levou quanto tempo para fazer a
comunicação da situação para o oficial de dia?
TESTEMUNHA: Menos de um minuto (...) Foi colocado no paiol de pronto uso e foi acionado
o oficial de serviço em menos de um minuto. A partir do momento que foi colocado no paiol de
pronto uso (...)” (Grifos nossos); e
3) Aluno Mar Giovanne Azuirson Santos Rodrigues, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) No dia dos fato, o senhor se encontrava lá no portão de entrada?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Estava de serviço lá (...)
JUIZ MILITAR: (...) O senhor sabe quem tem acesso do Paiol de Prontu uso?
TESTEMUNHA: O Paiol só o Contramestre (...)
JUIZ MILITAR: Ele tem autorização de abrir e fechar?
TESTEMUNHA: Acredito que sim (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer, após a apreensão do material, a substância foi trancada em uma sala
da Unidade Militar e, em “(...) menos de um minuto (...)”, foi acionado o Oficial de Serviço
para lavratura do Termo de Apreensão e, em seguida, a substância ser encaminhada à Perícia
com o devido lacre, nos seguintes termos:
“(...) Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Belém, a bordo
deste Centro de Instrução Almirante Braz Aguiar, presentes a PRIMEIRO TENENTE LAYZA
SERRÃO DA SILVA, encarregada da lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante, as
testemunhas as testemunhas, Aluno 23.0020.34 GIOVANNE AZUIRSON SANTOS
RODRIGUES e o Terceiro-Sargento (ET) 08.027579 DANILO CONCEIÇÃO DAS NEVES, foi
(sic) apreendido (sic) o seguintes materiais: substância foi encontrada dividida em três
envelopes transparentes junto a um isqueiro e um vaporizador. A substancia encontrada é de
origem vegetal de cor verde escura. O material foi apreendido nas proximidades da Sala de
Estado por ocasião de rotina realizada pelos militares da Seção de Segurança Orgânica, e
posteriormente entregue aos peritos Vitelli e Rafael Teixeira da Polícia Judiciária Militar do
Comando do 4º Distrito Naval, o qual foi depositada em recipiente plástico e encaminhado
para perícia, pelo Ofício nº 01/OSE-CIABA, ao Sr Diretor-Geral do Instituto e Perícia
Científica Renato Chaves (...)” (Grifos nossos).
Por sua vez, no dia 11 de abril de 2023, foi elaborado o Laudo Preliminar de
Substância Entorpecente nº 01/2023, consignando que o material recebido se tratava de “(...)
substância de origem vegetal de cor verde escura (...)”, com “(...) peso bruto de 3,2 gramas
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)” e o resultado positivo para “(...) Maconha / Haxixe / THC (...)”, tendo sido remetidos os
3,0g (três gramas) restantes à “(...) Polícia Científica do Pará (...)”, os quais foram
acompanhados da Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV), que registrou os “(...)
nomes e matrículas dos responsáveis pelas cadeias de custódia (...)” na Unidade Militar, in
casu, o 3º Sgt Mar Teixeira e a 1ª Ten Mar Layza.
Em consequência, após a realização do referido laudo preliminar, a substância
entorpecente foi devidamente selada sob o lacre nº 0138062 e encaminhada ao Instituto de
Criminalística Iran Bezerra, da Polícia Científica do Estado do Pará, pelo Ofício nº 01/OSE-
CIABA, também de 11 de abril de 2023, que assim consignou:
“(...) Incumbiu-me o Comandante do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, em
atenção ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado nesta Organização Militar, de solicitar a
Vossa Senhoria que proceda a realização de exame toxicológico na substância apreendida de
posse do aluno da EFOMM 22.0063.38 RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL, visando constatar se
os componentes nela inseridos estão em desacordo com a lei de drogas, bem como se estão
inseridos no rol taxativo da Portaria vigente da ANVISA, referente às substâncias ilícitas,
conforme abaixo descrito:
- 1 saco plástico lacre nº 0138062, contendo caixa marrom com a descrição “Dragon Fury” e
substância de origem vegetal de cor verde escura (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer, o Ofício de encaminhamento do material apreendido expressamente
registrou que se tratava da “(...) substância apreendida de posse do aluno (...) RAPHAEL
ANTÔNIO AMARAL (...)”, descrevendo o material de forma idêntica àquela constante do
Termo de Apreensão e do Laudo Preliminar, uma vez que registrou que remetia um “(...) saco
plástico (...)”, contendo “(...) substância de origem vegetal de cor verde escura (...)”, lacrada
sob o nº 0138062.
Nesses termos, impõe-se salientar que, ao contrário do que foi sustentado pela
Defesa, a dinâmica dos acontecimentos referentes à apreensão e à perícia do material
demonstra que a substância encontrada em poder do Acusado foi lacrada sob o nº 0138062 e,
bem assim, que a Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV) registrou os “(...) nomes e
matrículas dos responsáveis pelas cadeias de custódia (...)” na Unidade Militar, in casu, o 3º
Sgt Mar Teixeira e a 1ª Ten Mar Layza.
Posteriormente, em 19 de abril de 2023, foi elaborado o Laudo nº
2023.01.001688-QUI (Definitivo), cujo teor consignou que:
“(...) Foi recebido no Setor de Criminalística - L.Q.F. – Laboratório Químico Forense,
material a ser periciado e acompanhado da Requisição supracitada, assinada pela autoridade
solicitante a qual encaminha ‘1 saco plástico lacre nº 0138062, contendo caixa marrom com a
descrição ‘Dragon Fury’ e 3 saquinhos de plástico contendo substâncias de origem vegetal de
cor verde escura, apreendida de posse do aluno da EFOMM 22.0063.38 RAPHAEL ANTÔNIO
AMARAL’, conforme descrito na referida Requisição (...) após pesagem obteve-se um peso
total de 3,0 gramas;
(...)
A erva prensada, contida nos pequenos sacos plásticos transparentes, dispostos em formato
retangular, apresentando uma das extremidades com abertura e fechamento sob pressão, foi
submetida a exames macroscópico, químicos através dos reativos de Duquenois – Mustapha e
Fast Blue B, além de Espectroscopia no Infravermelho por Transformadora de Fourier (FTIR)
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realizada em 12/04/2023 pelo Perito Criminal André Ricardo Queiroz Silva obtendo-se
resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-
Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.
(...)
A Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na Lista de plantas que podem
originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto que o Delta-9-
Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), acha-se inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas (Lista
F2) de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica,
constante na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 784 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, de 31/03/2023, em conformidade com a Portaria nº. 344 -
SVS/MS, de 12/05/1998. A NICOTINA não é considerada droga de abuso e não consta da
Portaria nº. 344 - SVS/MS, de 12/05/1998 e suas atualizações (...)” (Grifos nossos).
A detida análise do conteúdo do Laudo Definitivo revela que o mencionado
documento expressamente registrou que o material submetido à análise se consubstanciava
em “(...) 1 saco plástico lacre nº 0138062 (...) contendo substâncias de origem vegetal de cor
verde escura, apreendida de posse do (...) RAPHAEL ANTÔNIO AMARAL’ (...)”. Tal
descrição é exatamente a mesma constante do Termo de Apreensão, do Laudo Preliminar e do
Ofício de encaminhamento. Mais que isso, o Laudo Definitivo consignou que “(...) após
pesagem obteve-se um peso total de 3,0 gramas (...)”, sendo este o idêntico quantitativo
lacrado e enviado pelos Peritos Militares, após a confecção do Laudo Preliminar.
Portanto, verifica-se que não merece acolhimento a tese defensiva segundo a
qual “(...) o material foi armazenado em um saco plástico sem qualquer lacre numerado que
garantisse sua inviolabilidade (...)”, o que desrespeitaria o “(...) disposto no artigo 158-D do
Código de Processo Penal, que exige que todos os recipientes de armazenamento de
evidências sejam selados com lacres individualizados para assegurar sua idoneidade e
autenticidade (...)”.
Afinal, o mencionado dispositivo constante do Códex processual penal comum,
invocado pela Defesa em seu arrazoado, estabelece que “(...) os recipientes deverão ser
selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e
a idoneidade do vestígio durante o transporte (...)”, devendo “(...) se fazer constar na ficha
de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável (...)”.
No presente caso, a detida análise dos autos revela que, tão logo apreendido o
material, este foi acondicionado em sala da Unidade Militar, a qual permaneceu trancada até
que o Oficial de Dia, acionado em menos de um minuto após a apreensão, chegasse ao local
para a lavratura do Termo de Apreensão da substância.
Ato contínuo, no mesmo dia da apreensão, a substância foi encaminhada “(...)
aos peritos Vitelli e Rafael Teixeira da Polícia Judiciária Militar do Comando do 4º Distrito
Naval (...)”, os quais, ainda no dia 11 de abril de 2023, elaboraram o Laudo Preliminar, após
o que, novamente lacrada sob o nº 0138062, foi encaminhada para confecção do Laudo
Definitivo, sendo acompanhada da Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV), que
registrou os “(...) nomes e matrículas dos responsáveis pelas cadeias de custódia (...)” na
Unidade Militar, in casu, o 3º Sgt Mar Teixeira e a 1ª Ten Mar Layza.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restaram cumpridas, portanto, as formalidades descritas no artigo 158-D, do
Códex processual penal comum, até mesmo porque os acontecimentos referentes à cadeia de
custódia foram levados a efeito em curto espaço de tempo, quase todos, inclusive, no próprio
dia dos fatos, bem assim, todas as descrições do material apreendido são idênticas e, ainda, a
substância permaneceu trancada na Unidade Castrense até o seu envio, lacrada, para
elaboração do Laudo Definitivo.
Oportuno ressaltar que sequer eventual ausência do lacre teria o condão de
macular a cadeia de custódia, na esteira do entendimento consubstanciado pelo Superior
Tribunal de Justiça que, ao analisar a dicção do artigo 158-D, do Código de Processo Penal
comum, forjou entendimento segundo o qual “(...) a ausência de numeração do lacre não
invalida a prova, sendo necessário demonstrar adulteração ou violação (...)” (Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 826.476/MG, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas, DJe: 16/10/2023).
No mesmo sentido, esta Corte Castrense assentou que “(...) A ausência de
lacres numerados no invólucro do material apreendido, existindo outras fortes provas da
materialidade, não tem o potencial de afetar a cadeia de custódia (...) Decisão por
unanimidade (...)” (Apelação nº 7000016-02.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. DJe: 17/05/2024).
Nada obstante, no caso em exame, além de não ter sido demonstrada
adulteração ou violação da substância apreendida em poder do Acusado, o material foi
devidamente acondicionado por lacre, conforme destacado anteriormente.
Por tais motivos, conclui-se que o material apreendido em poder do Acusado foi
o mesmo submetido a exame pericial, não restando qualquer controvérsia no sentido de
eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade
delitiva, a qual se revela ilícita, na medida em que o Laudo Definitivo registrou o “(...)
resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-
Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) (...) vulgarmente conhecido como MACONHA (...)”. Em
consequência, incide à espécie o seguinte precedente desta Corte Castrense, segundo o qual a:
“(...) descrição pormenorizada do material supostamente entorpecente, indicada em auto de
apreensão, bem como em outros documentos produzidos, inclusive na posterior confecção do
laudo pericial, robustece a higidez comprobatória, a qual se cristaliza com o exame técnico,
voltado a selar a materialidade delitiva (...)” (Apelação nº 7000595-81.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. DJe: 20/05/2024).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos, etc., de forma que, em circunstâncias como
as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros. Além
disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo
exigida conduta diversa.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais
especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, que consiste “(...) no transporte pessoal,
nos bolsos, vestes, mochilas etc., não importando se para traficância ou para o uso, imediato
ou futuro, próprio (...)”. (Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger. Manual
de Direito Penal Militar. 2ª ed. Saraiva. 2012. São Paulo. p. 1.308), não socorrendo ao
Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentado:
“(...) Em que pese o esforço heroico da Defesa, a prova pericial, as declarações das
testemunhas todas tomadas em Juízo, não lhes dão guarida na tese que sustenta a absolvição
(...)
Vê-se devidamente comprovada a existência de conduta criminosa, tratando-se, portanto, de
conduta típica. Não há circunstância que possa justificar a conduta, seja para excluir o
caráter delituoso, seja para eliminar a culpabilidade.
Trata-se, pois, de conduta típica, antijurídica e culpável, cumprindo o reconhecimento de
procedência da acusação, e consequente condenação do réu (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses remanescentes formuladas pela Defesa em suas Razões recursais, a primeira
das quais relativa ao pleito de absolvição do Réu, sob o argumento de “(...) atipicidade
material da conduta, decorrente da inafastável aplicação do Princípio da Insignificância ao
caso em apreço (...)”, uma vez que a “(...) quantidade da substância apreendida não tem
relevância criminal a ponto de justificar a pena imposta (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus
nº 104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser
analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo. JusPodivm.
2021. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
Destaca-se que o Plenário da Excelsa Corte consubstanciou o entendimento
segundo o qual não só o Princípio da Insignificância é inaplicável no âmbito desta Justiça
Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
ainda que pequena a quantidade da droga.
Nesse sentido, é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática ementa
do Habeas Corpus nº 103.684/DF, de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto
(DJe: 12/04/2011):
“Habeas Corpusnº 103.684/DF(DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-
militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da Organização
Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal robusta.
Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras provas,
não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso).
Por tais motivos, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se
constata que o trazer consigo substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da
conduta frente à aplicação do referido Postulado, razão pela qual é oportuno ressaltar
novamente o trecho da ementa do eminente Ministro Ayres Britto no citado paradigma:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo nosso).
A Defesa ainda sustentou a “(...) aplicabilidade das convenções internacionais
ratificadas pelo Brasil (...) para questionar a adequação do artigo 290 do Código Penal
Militar quando aplicado a casos de posse de entorpecentes para uso pessoal (...)”. Para
tanto, citou a “(...) Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 e a Convenção de Viena
de 1988 (...)”, sob o argumento de que:
“(...) Aplicando-se o controle de convencionalidade, conclui-se que a aplicação pura e simples
do artigo 290 ao caso de Raphael Antônio Amaral pode representar uma violação das
obrigações internacionais do Brasil. Dada a possível desproporcionalidade da pena frente a
um comportamento tipicamente tratado em outras jurisdições sob uma ótica de saúde pública,
requer-se que este Tribunal revisite a condenação, alinhando-a às normas e práticas
internacionais (...)”.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão à Defesa, bastando, para tanto, analisar o teor dos
mencionados Diplomas, os quais não vedam a criminalização da posse de droga para uso
próprio.
Além disso, embora a Convenção Internacional de Nova Iorque, denominada
pela Defesa de “(...) Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (...)”, e a Convenção de
Viena estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a
normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere
do artigo 3º, item 2:
“(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal,
contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou
na Convenção de 1971 (...)” (Grifo nosso).
Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823
(DJe: 14/08/2012), interposto contra Acórdão desta Corte Castrense:
“(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora agravante,
inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a repressão do
tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm, segundo a
jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do
Código Penal Militar, além de compatível com a ordem constitucional vigente, também o é
em relação aos Tratados supramencionados.
Corroboram essas conclusões os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
(...)
Por implicar perigo à Administração Castrense, aos militares que ali estejam e ao bom
andamento das atividades típicas da caserna, configura crime a conduta prevista no art. 290
da Lei Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal militar foi recepcionado pela CF/88 e sua
constitucionalidade vem sendo confirmada pelo STF.
Ademais, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, ambas as
Convenções não desfrutam de “status” constitucional, nem possuem o condão de revogar o
art. 290 do CPM.
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não se aplicam os princípios da bagatela e da subsidiariedade nesse tipo de crime no
âmbito da Justiça Militar, mesmo que seja ínfima a quantidade de substância proscrita
apreendida, posto que nem a Legislação Castrense, nem a ANVISA determinam uma
quantidade específica de drogas para caracterizar a infração penal, vide a jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo às Instituições Militares, deve ser
severamente combatido, a fim de evitar que sua ocorrência se torne corriqueiro no seio das
Forças Armadas.
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000 (DJe: 06/10/2021)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
(...)
O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de
Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do
CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico o
entendimento de que esse dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados dentro das Organizações Militares.
A Corte Militar tem posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da nova Lei de Drogas
(Lei nº 11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger
as Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina.
A ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, por si só, não resulta a
impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva ante a existência de outros
elementos de prova produzidos.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000 (DJe 17/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
(...)
É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do CPM se
encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. As convenções internacionais
de Nova Iorque e de Viena não se contrapõem às sanções previstas no art. 290 do CPM, pois
não proíbem a criminalização da posse de droga pelo usuário. A posse de entorpecentes
dentro do quartel é uma conduta grave, que deve ser avaliada sob a ótica da lei penal
castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses, uma vez que os
militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia,
portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado neste STM e
no Supremo Tribunal Federal. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM,
ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-
se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade
comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude.
Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável.
Desprovido apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária.” (Grifo nosso).
Subsidiariamente, a Defesa sustentou a “(...) revisão da tipificação penal (...)”,
requerendo a “(...) readequação da tipificação penal para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006,
que trata da posse de drogas para consumo pessoal (...)”, uma vez que “(...) a quantidade
ínfima de entorpecente encontrada, aponta fortemente para o uso pessoal (...)”, o que
permitiria a aplicação de “(...) penas alternativas que podem incluir advertência, prestação
de serviços à comunidade ou medidas educativas (...)”.
Mais uma vez, o pleito não merece acolhimento.
Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei nº 11.343/2006 estabelece penas
de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de
medida educativa para quem “trazer consigo” “(...) para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”, a despeito da
dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017,
não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos
termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do
art. 75 do citado Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e
a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)”.
Além disso, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada
pelo Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar. Em
consequência, consoante leciona Enio Luiz Rossetto: “(...) O delito é previsto no Código
Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do
delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o distingue do crime comum (...)”
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 105/106).
A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio
Maciel (Porte de drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico
penal. 22 nov. 2010. Disponível em: http://www.lfg.com.br), os quais, ao analisarem a
paradigmática Decisão Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas Corpus nº 103.684,
do eminente Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar (...).” (Grifo nosso).
In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta
perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, carrega em seu bojo a figura nuclear
“trazer consigo” “(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica
(...)”, a elementar “(...) em lugar sujeito à administração militar (...)” constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do
tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, na Decisão
monocrática do eminente Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus nº
164.283/SP (DJe: 30/04/2019), nos seguintes termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
E mais recentemente, o Excelso Pretório novamente ratificou não só a
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância, afastando a argumentação referente à “(...)
quantidade ínfima de entorpecente encontrada (...)”, como também afastou a incidência da
Lei nº 11.343/2006 em delitos de Tráfico, Posse ou Uso de Substância Entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, conforme ressai do seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.337.898 (DJe: 15/02/2022)
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
(...) 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11) (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)”
(Grifo nosso).
Da mesma forma, não merece acolhida o pleito subsidiário de aplicação da
suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95, porquanto esta norma não é
aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art.
90-A.
O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual o
referido diploma legal não é passível de aplicação no âmbito desta Justiça Especializada,
conforme se verifica no seguinte aresto:
“(...) A Lei 9.099/95 estabelece novo regramento às infrações penais de menor potencial
ofensivo, mas não é o caso dos crimes militares, mormente aqueles em que, em tese, são
desacatados militares no exercício de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem, em
indiscutível afronta à Administração Militar. Nessa toada, da expressa vedação do art. 90-A
do texto legal em referência decorre a inaplicação da transação penal nos processos em
trâmite no juízo castrense e a consequente impossibilidade de suspensão condicional do
processo. O referido dispositivo justifica-se em face das especificidades da atividade militar,
as peculiaridades da seara castrense e ao seu tratamento diferenciado, em especial, dos
valores tutelados pela norma penal militar e de seus princípios basilares regentes: a
hierarquia e a disciplina (...) Decisão unânime.” (Habeas Corpus nº 193-37.2014.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 09/02/2015) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho da Decisão monocrática
prolatada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 879.330/DF (DJe: 03/08/2015):
“(...) não vinga a tese de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, por
suposta violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena, uma vez que o
Plenário desta Corte já assentou a constitucionalidade desse dispositivo, que veda a aplicação
da referida Lei no âmbito da Justiça Militar (...)” (Grifo nosso).
Apenas para não passar in albis, destaco que os pedidos defensivos referentes à
“(...) aplicação da pena mínima (...)”, à “(...) concessão do benefício da Suspensão
Condicional da Pena (sursis) (...)” e ao “(...) direito de apelar em liberdade (...)” restam
prejudicados, posto que foram deferidos pelo Juízo de primeiro grau, que assim consignou na
Sentença:
“(...) APLICAR a pena base em 01 (um) ano de reclusão, considerando favoráveis as
circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar. Na segunda fase de aplicação da pena,
embora presente a circunstância atenuante referente a idade menor de vinte e um anos, deixa-
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se de aplicar a redução, pois, nessa fase, impossível reduzir-se a pena do mínimo legal. Não
há causas especiais de aumento e diminuição da pena (...)
(...) TORNAR definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.
(...) CONCEDER o sursis, por período de dois anos (...)
Caso descumpra as condições e venha a ter o benefício revogado, deverá cumprir a pena no
regime aberto, nos termos do art. 33, do Código Penal.
Sendo primário e de bons antecedentes, é garantido o direito de apelar em liberdade, pois
inexistentes qualquer das circunstâncias que possam autorizar a prisão preventiva. (art. 254,
255 e 527 do CPPM) (...)” (Grifos nossos).
Assim, na esteira do seguinte entendimento desta Corte Castrense: “(...) O
pedido defensivo (...) encontra-se prejudicado, porquanto o Colegiado Julgador de primeiro
grau já concedeu ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (...) Decisão por
unanimidade (...)” (Apelação nº 7000499-37.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino. DJe: 29/11/2021) (Grifo nosso).
Por derradeiro, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais
trazidas à baila pela Defesa, não se identificam quaisquer violações ao “(...) art. 1º, III, e art.
5º, caput, e incisos XLVI, ‘d’, XLVII, ‘e’, LIV e LV da Constituição Federal (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374654v2 e do código CRC b2b95b9d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/08/2025, às 20:25:45
7000138-03.2023.7.08.0008
40001374654.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR